Tribunal: TJSP
Processo: 2390246-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça à autora em razão da existência de propriedade imóvel e veículo declarados em sua Declaração de Imposto de Renda, com valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça à autora em razão da existência de propriedade imóvel e veículo declarados em sua Declaração de Imposto de Renda, com valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade processual, considerando sua alegação de insuficiência de recursos.

III. Razões de Decidir:
3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que não podem arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, conforme art. 99, § 4.o, do CPC.
4. Insuficiência de recursos comprovada.
5. A existência de uma propriedade imóvel e um veículo declarados em Declaração de Imposto de Renda não se afigura, ao menos em análise preliminar, como suficientes a justificar o indeferimento do pedido, porquanto em valor compatível com a renda auferida, além de sua aquisição haver se dado mediante financiamento.

IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A mera declaração de hipossuficiência não é prova absoluta, podendo ser indeferida se não comprovada a carência do postulante. 2. A concessão da gratuidade da justiça é justificada pela comprovação de insuficiência de recursos.